Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-90.2016.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000331-90.2016.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (EMBARGANTE), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), HEBER GARCIA NUNES - CPF: 229.446.801-53 (EMBARGADO), ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO
QUANTO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SEM RECUSA DO VENDEDOR – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO

S
URPRESA – NECESSÁRIO CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ACORDOS JUDICIAIS –

PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão
, a obscuridade
e a contradiç
ão
apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Não configura decisão

surpresa a aplicação pelo julgador dos institutos jurídicos pertinentes ao caso concreto, em observância ao princípio
iura

novit

curia
, quando os fundamentos adotados decorrem da própria natureza dos instrumentos jurídicos envolvidos.

3. O acordo judicial, ainda que consensual, submete-se ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, que deve verificar a adequação do instrumento jurídico utilizado para a finalidade pretendida, não representando tal controle intervenção indevida na autonomia das partes.

4. A adjudicação compulsória configura instrumento processual inadequado para transferência de propriedade quando não há recusa do vendedor em outorgar escritura definitiva, bastando às partes, em caso de consenso, cumprir os requisitos legais para a transferência perante o cartório competente.

5. Embora o art. 515, §2º
,
do CPC/15 permita que a autocomposição judicial envolva sujeito estranho ao processo, tal dispositivo não autoriza a utilização do acordo judicial como meio para regularizar domínio de imóvel em situação totalmente alheia à lide original, sobretudo quando existem outros requisitos legais a serem observados.

6
. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

7
. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA e AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA LTDA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 284723387
, visando sanar
supostos vícios de omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 283205871
que
negou provimento

ao

Recurso de Apelação Cível nº 0000331-90.2016.8.11.0049
, mantendo a sentença que homologou parcialmente o acordo de
ID nº 167210201
, única e exclusivamente em relação às disposições que envolvem os acordantes ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, HEBER GARCIA NUNES e ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES, resguardando interesse e direitos de terceiros, bem como extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC. Determinou a expedição de Carta de Adjudicação em favor dos compromissários compradores
HEBER GARCIA NUNES e ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES
, ora agravados, conforme informações contidas na cláusula oitava do acordo. Custas e honorários nos termos acordados.

Em suma, aduzem os embargantes o v. acórdão padece de omissão crucial, pois deixou de se manifestar sobre o ponto nevrálgico do recurso de apelação interposto pela ARCOBRÁS, qual seja, a demonstração, por meio de certidão atualizada do registro imobiliário (Matrícula 1.116 do CRI de Vila Rica), que as supostas restrições (gravames/penhoras/indisponibilidades) que fundamentaram a não homologação integral do acordo na r. sentença não mais existiam à época da sua prolação.

Informa
m
que a apelação foi clara ao sustentar que a r. sentença partiu de premissa fática equivocada ao considerar existentes gravames já baixados, e que, nos termos do art. 493 do CPC, o fato superveniente (inexistência de ônus registrais impeditivos) deveria ter sido considerado para permitir a homologação integral do acordo, inclusive quanto à parcela destinada à AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA.
Entretanto, o v. Acórdão embargado silenciou-se completamente sobre essa
argumentação central e sobre a prova documental (matrícula atualizada) que a embasava.

Afirmam q
ue essa omissão sobre os fundamentos fáticos e jurídicos essenciais da apelação viola o dever de fundamentação analítica das decisões judiciais (art. 489, § 1º, IV, do CPC/15) e o próprio art. 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC/15, pois o órgão julgador deixou de enfrentar argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Adiante, ponderam que o v. acórdão resta obscuro decorrente da decisã
o
surpresa (artigos 6º, 10 e 933, todos do CPC/15.

E
continua
m
:

“(...) O acórdão manteve a sentença com base em fundamentos fáticos diversos daqueles analisados pelo juízo de origem, os quais não foram objeto de discussão pelas partes e nem estavam suficientemente delineados nos autos, senão vejamos:

• Afirmou que "o acordo realizado não pode extrapolar o âmbito registral", ignorando que a tese recursal era justamente a de que não havia extrapolação ou impedimento registral.

• Mencionou a inaplicabilidade do "artigo 515, § 2º, do CPC/15", ao argumento de que a apelante/embargante estaria pretendendo regularizar o domínio de parte do imóvel totalmente alheio à lide, sem a comprovação de outras condicionantes, tais como: georreferenciamento e cumprimento de legislação ambiental, tributária e fiscal.

Ocorre que tais condicionantes não foram aventadas nos autos de origem, de forma que a ARCOBRÁS não teve a oportunidade de demonstrar a observância de todas elas.

A obrigação do georreferenciamento das parcelas a serem desmembradas já havia sido atendida pelas partes, tanto
que os memoriais descritivos consignados no termo de acordo foram confeccionados conforme metodologia do SIGEF/INCRA.

O cumprimento da legislação ambiental, fiscal e tributária, que seria aferido por ocasião do registro da Escritura de Adjudicação, poderia ter sido facilmente constatado por esta colenda Câmara, acaso a ARCOBRÁS tivesse sido instada a apresentar o CAR, ITR e CCIR da Fazenda Santa Filipina. Entretanto, isso não ocorreu!

•
Argumentou que "a adjudicação compulsória configura um procedimento essencial para garantir transferência da propriedade de um imóvel para o comprador quando o vendedor se recusa a formalizá-la, o que não é o caso dos autos"

(...)”.

Denota-se, portanto, que, ao decidir com base em elementos não submetidos ao contraditório substancial prévio, o acórdão frustrou a expectativa legítima da parte de influir na formação do convencimento judicial,
cerceando-lhe
o direito de defesa e violando o modelo cooperativo de processo (art. 6º do CPC/15).

Também, incorreu em evidente decisão surpresa, vedada expressamente pelos
arts
. 10 e 933 do CPC/2015 (...)”.

E
nfatizam ainda que o v. acórdão também é contraditório na fundamentação a saber:

“(...)
• Contradição 1:
Ao afirmar que o acordo não pode extrapolar o âmbito registral e, ao mesmo tempo, ignorar a prova (matrícula atualizada) que demonstra a inexistência de
óbices registrais. A fundamentação torna-se contraditória porque invoca um princípio (proteção registral) para justificar a manutenção de uma decisão que, segundo a Apelação, desconsiderou a real situação registral.

• Contradição 2:
A menção ao art. 515, § 2º, do CPC/15 é completamente desarrazoada porque trata justamente da possibilidade de a autocomposição judicial envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Não se compreende qual a pertinência dessa menção para negar provimento ao recurso, ao argumento de que a ARCOBRÁS, por vias transversas, pretende regularizar o domínio de parte do imóvel totalmente alheio à lide, sob a chancela do Poder Judiciário. No caso, a AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA além de estranha ao processo de origem, não teve a sua inadimplência deduzida em juízo, contudo, isso não a impede de regularizar a sua situação nos mesmos moldes tratados com os litigantes HERBER GARCIA e esposa.

• Contradição 3
: A afirmação de que a adjudicação compulsória pressupõe recusa do vendedor é contraditória com a natureza do ato postulado (homologação de acordo consensual). Se há acordo entre vendedor e comprador para a transferência do bem (materializada pela adjudicação homologatória), a discussão sobre "recusa" é logicamente incompatível e irrelevante, tornando a fundamentação contraditória com o próprio instituto da transação
(...)”.

Declaram q
ue essas incongruências e falta de clareza na aplicação dos fundamentos jurídicos maculam o v. acórdão, justificando o
acolhimento dos embargos para sanar tais vícios, conforme art. 1.022, I, do CPC/15.

E prossegue
m
:

“
Não bastasse, o acórdão embargado, ao manter a homologação da autocomposição quanto a HEBER GARCIA e sua esposa, indeferindo-a em relação à AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA, também incorre em manifesta contradição, porque o termo de acordo judicial é uno, indivisível e firmado por todas as partes em comum acordo
.
”

No mais, questionaram sobre natureza consensual do acordo judicial e do excesso de intervenção judicial (artigos 3º, §3º, e 200 do CPC/15) afirmando, que, não bastassem os vícios formais e materiais já indicados, é necessário destacar que o objeto do recurso trata de acordo judicial celebrado entre as partes litigantes e a terceira interessada, com cláusulas claras e expressa anuência de todos os envolvidos, inclusive com previsão de adjudicação como forma de dar cumprimento ao pactuado.

Ainda:

“(...) Ao não homologar integralmente esse acordo — ainda que ausente qualquer impugnação das partes quanto à sua validade ou eficácia — o Judiciário atua para além dos limites de sua função constitucional, contrariando a lógica cooperativa do processo moderno, fundada na valorização dos meios consensuais de solução de conflitos (art. 3º, §3º, do CPC/15).

Mais do que isso, ao criar óbices para a homologação com base em suposições superadas (gravames já baixados) e fundamentos não debatidos, o v. acórdão impõe unilateralmente um entrave à pacificação do litígio, desconsiderando a autonomia das partes e o caráter vinculante da transação firmada, conforme o art. 200 do CPC/15 (...)”.

Concluindo, informam que os presentes embargos também se prestam para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos legais federais violados pelo v. acórdão, notadamente
os artigos 3º (§3º), 6º, 10, 200, 489 (§ 1º, IV), 493, 933 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do
art. 1.025 do CPC e das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ.

Por fim, pugna
m
pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de EFEITOS INFRINGENTES, para:

a) Sanar a
OMISSÃO
apontada no item III.1, manifestando-se expressamente sobre os argumentos e provas (certidão de matrícula atualizada) relativos à inexistência de óbices registrais à homologação integral do acordo, bem como sobre a aplicabilidade do art. 493 do CPC ao caso;

b) Sanar as
CONTRADIÇÕES e OBSCURIDADES
apontadas nos itens III.2 e III.3, aclarando a fundamentação do v. Acórdão quanto à relação entre o âmbito registral e a prova dos autos, a pertinência da menção ao art. 515, § 2º, do CPC/15, e a relevância da discussão sobre "recusa" do vendedor em sede de homologação de acordo consensual;

c) Reconhecer a
NULIDADE
do v. Acórdão por violação aos artigos 6º, 10 e 933 do CPC/15 (princípio da não surpresa e dever de consulta), conforme item III.2, e, por conseguinte, modificar o julgado;

d) Atribuindo-se os necessários efeitos infringentes, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelas Embargantes para REFORMAR a r. Sentença de primeiro grau,
HOMOLOGANDO INTEGRALMENTE
o acordo celebrado (ID 263396857), inclusive quanto à parcela do imóvel destinada à AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA LTDA., determinando-se a expedição da respectiva Carta de Adjudicação, e
mantendo-se a isenção de custas remanescentes prevista no art. 90, § 3º, do CPC.

e) Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, que sejam os presentes embargos recebidos para fins de
PREQUESTIONAMENTO
explícito dos artigos 3º (§3º), 6º, 10, 200, 489 (§ 1º, IV), 493, 933 e 1.022, todos do Código de Processo Civil de 2015.

No

ID nº
284950361
,
os embargados alegaram que nada tem a se opor sobre os embargos de declaração apresentados eis que transcendem os interesses do recorrido.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000331-90.2016.8.11.0049

EMBARGANTE:
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADOS:
HEBER GARCIA NUNES e outra

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que homologou apenas em parte o acordo firmado, somente em relação às disposições que envolvem a ora Embargante e os Embargados
HEBER GARCIA NUNES e ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES
, ordenando, ainda, a expedição de CARTA DE ADJUDICAÇÃO em favor destes, deixando de homologar, contudo, a parcela do acordo que diz respeito à
AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA LTDA.

O juízo
a quo
, a despeito de reconhecer que a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo, no caso, a Agropecuária Olga, e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, nos termos do art. 515, § 2º, do CPC, deixou de homologar o acordo com a terceira interessada ao fundamento de que existem averbações, registros de ações, indisponibilidades e penhoras constantes na matrícula do imóvel em questão (n. 1.116, Livro 02, do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica/MT).

Em face da sentença, a ora Embargante opôs aclaratórios na origem, juntando a matrícula atualizada, demonstrando a baixa nas averbações de penhor, embargo, ação e levantamento de penhora (ID. 263396873).

Em que pese a juntada do referido documento, os aclaratórios foram rejeitados pelo juízo singular, culminando na interposição do Recurso de Apelação, que foi desprovido.

Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão que desproveu o apelo.

Na sessão anterior, a Douta Relatora, Desa. Marilsen, desproveu os Embargos de Declaração e manteve na íntegra o acórdão da Apelação.

P
edi vista para melhor analisar a matéria.

Em síntese, é o que merece registro.

Decido.

R
evendo os autos após a provocação da parte por meio de Embargos de Declaração, verifico que a questão das restrições na matrícula do imóvel litigioso, que constituíram óbice à homologação completa do acordo na sentença, ao que parece, foram superadas.

Isso porque
a ora Embargante juntou aos autos a matrícula atualizada do imóvel, demonstrando a baixa nas averbações de penhor, embargo e registro de ações, além do levantamento de penhoras (ID. 263396873).

Todavia, o acórdão da Apelação aventou novos possíveis entraves à homologação do acordo no tocante à terceira interessada, Agropecuária Olga, sendo eles: georreferenciamento e cumprimento de legislação ambiental, tributária e fiscal.

Nesse aspecto,
com a devida vênia ao entendimento da douta Relatora,
entendo ser viável
oportunizar as partes sanar as questões burocráticas e documentais, a fim de prestigiar a autocomposição e conferir efetividade ao acordo por elas firmado,
até mesmo porque, a parte requerida compareceu aos autos para reconhecer o direito da Apelante/Embargante.

Nota-se, inclusive, que os Recorridos informaram nos autos a ausência de interesse em recorrer ou contrarrazoar o Recurso interposto.

Sendo assim,
voto no sentido de que convertamos o julgamento em diligência
, no intuito de oportunizar as partes a juntada da documentação faltante, em 30 dias, ou ainda, que justifique a impossibilidade de fazê-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025